Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707977-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO VAZ CANABRAVA, MAURICIO VAZ CANABRAVA REU: EMERSON VAZ, SIMONE VAZ D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que a procuração e o substabelecimento de ID 33527950 referem-se ao processo de inventário n. 0017035-81.2012.8.07.0001, cuja decisão final se almeja rescindir. Tais instrumentos não autorizam que o advogado subscritor da inicial maneje a presente ação rescisória. Diante disso, intime-se a parte autora para regularizar sua representação processual no prazo máximo de 10 (dez) dias sob pena de extinção do feito nos termos do inciso I do § 1o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora